Tribunal: TJES
Processo: 5011547-79.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011547-79.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS AZEDO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PORTAL PRÓPRIO (PJe). DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO ARITMÉTICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de republicação de ato judicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do crédito exequendo. O agravante alega nulidade processual por ausência de publicação da decisão no Diário da Justiça, sustentando cerceamento de defesa devido à alteração do meio de comunicação para o portal eletrônico. Requer, subsidiariamente, a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por artigos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a intimação realizada exclusivamente via portal eletrônico do sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça, é válida e suficiente para a ciência dos atos processuais; e (ii) estabelecer se a condenação ao pagamento de multa civil fixada em múltiplos de remuneração bruta exige liquidação de sentença ou se comporta o cumprimento imediato por simples cálculo aritmético.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comunicação dos atos processuais por meio do portal eletrônico do sistema PJe constitui a regra para processos informatizados, o que dispensa a publicação no órgão oficial (Diário da Justiça), nos termos do art. 5º, caput, da Lei nº 11.419/2006.

O Código de Processo Civil, em seu art. 270, reforça a primazia das intimações por meio eletrônico, incumbindo ao advogado cadastrado o acompanhamento das comunicações em seu painel no sistema.

A demonstração de ciência inequívoca do conteúdo da decisão, evidenciada pelo protocolo de petição que discute pormenorizadamente os fundamentos do ato judicial, supre eventual irregularidade formal de intimação.

O princípio
pas de nullité sans grief
veda a declaração de nulidade quando o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa.

O cumprimento de sentença é o rito adequado quando a apuração do valor devido depende apenas de operação aritmética, sendo desnecessária a liquidação se a base de cálculo (remuneração bruta) e o multiplicador estão definidos no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As intimações realizadas por meio de portal eletrônico próprio dispensam a publicação em Diário de Justiça, conforme a Lei nº 11.419/2006.

A ciência inequívoca da parte acerca do conteúdo da decisão judicial supre eventuais vícios de intimação e afasta a declaração de nulidade ante a ausência de prejuízo.

A condenação que demanda apenas cálculos matemáticos para a fixação do valor exequendo autoriza o pronto início da fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º, caput e § 3º; CPC, arts. 270, 277, 282, § 1º, e 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Agravo de Instrumento nº 5003782-28.2023.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível; TJ-ES, Mandado de Segurança Cível nº 5000579-20.2022.8.08.0024, Relª. Desª. Marianne Judice de Mattos, Reunidas - 1º Grupo Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

interposto por
LUIZ CARLOS AZEDO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual de Vitória - Comarca da Capital, que, no
cumprimento de sentença
instaurado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, indeferiu o pedido de republicação de decisão anteriormente proferida e determinou a remessa dos autos à Contadoria para fins de atualização do crédito exequendo, sob o fundamento de que o executado teve ciência inequívoca da decisão impugnada, não havendo que se falar em nulidade sem prejuízo.

Em suas razões (id. 14981596), o agravante sustenta que
(i)
há nulidade dos atos processuais a partir da decisão de id. 41394108, uma vez que não houve sua “
adequada publicação e intimação
”;
(ii)
a ausência de publicação configura cerceamento de defesa, razão pela qual requer a declaração de nulidade dos atos processuais a partir da decisão de id. 41394108;
(iii)
ocorreu súbita alteração do meio de comunicação processual (de Diário de Justiça para Portal Eletrônico), e de vício de intimação, por ausência da devida certificação do ato, em afronta à Resolução CNJ nº 354/2020;
(iv)
ainda que superadas a alegação de nulidade, o cumprimento de sentença deve ser convertido em liquidação, “
garantindo-se que ao ora agravante o direito de se defender em sede de liquidação de sentença por artigos (art. 509, II, CPC) e, sobretudo, de ofertar impugnação ao cumprimento de sentença tão apenas quando o processo estiver plenas condições de julgamento
”;
(v)
a decisão agravada (id. 69702578) não foi publicada.

Requer seja provido o recurso, declarando-se a nulidade da decisão de id. 41394108 dos autos de origem ou, subsidiariamente, seja o cumprimento de sentença convertido em liquidação de sentença.

Por meio da decisão de id. 17649957, foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas (id. 16509631), pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer de id. 17649957, opinou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Após nova análise dos autos, entendo que
não há razões para alcançar conclusão distinta
daquela exarada quando do indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual
a pretensão recursal não merece acolhida
.

É que não viceja o argumento de que houve
súbita alteração do mecanismo de publicação no processo de Diário de Justiça eletrônico para Portal eletrônico,
consubstancia que seria apta a gerar nulidade
,
porquanto não se trata de alteração inesperada na forma de publicação realizada no curso do cumprimento de sentença.

Essencial aqui reeditar que a instauração do cumprimento de sentença por intermédio de autuação eletrônica no sistema PJe não cria surpresa ou impõe alteração abrupta na modalidade das intimações a serem realizadas, na medida em que as comunicações dos atos passam a ser regidas, também, pela Lei nº 11.419/2006, que “
dispõe sobre a informatização do processo judicial
”.

Assim, a comunicação dos atos processuais por meio do portal eletrônico do PJe (painel do Advogado via sistema PJe) constitui regra, incumbindo ao Advogado, devidamente cadastrado, o acompanhamento das intimações por intermédio do referido meio, que dispensa a publicação em órgão oficial, inclusive o eletrônico, nos termos do art. 5º,
caput
, da referida Lei,
in litteris
:

Art. 5º As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

Não há desconsiderar, outrossim, que o art. 270 do Código de Processo Civil estabelece que “
as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”.

No caso, da análise dos autos, depreende-se que a intimação acerca da decisão de id. 41394108 proferida em
16.04.2024
foi realizada por meio eletrônico em
17.04.2024
, aferindo-se, ainda, que, diante da ausência de leitura voluntária, o sistema PJe registrou o decurso do prazo de leitura estabelecido no art. 5º, § 3º, da Lei n. 11.419/2006, em
29.04.2024
, iniciando-se, a partir daí, o prazo para interposição de eventuais recursos contra o ato.

Nesse contexto, a alegação de nulidade por ausência de publicação no Diário de Justiça (e-diário) vai de encontro à jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, que reconhece a suficiência da intimação eletrônica realizada no Portal Eletrônico, sendo desnecessária a intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico, valendo conferir,
in litteris
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – APELAÇÃO INTERPOSTA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – DECISÃO DE INADMISSÃO – INTIMAÇÃO DAS PARTES VIA SISTEMA PJE – DESNECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO – ART. 5º DA LEI 11.419/2006 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Certificado o trânsito em julgado e após o início da fase de cumprimento de sentença, peticiona a agravante nos autos alegando a ocorrência de nulidade de intimação, uma vez que, segundo entende, o dispositivo da decisão aclaratória não foi publicado no Diário da Justiça. 2. Em consulta aos autos originários, verifica-se a expedição de intimação eletrônica para a requerida/agravante em 27/11/2022 e, diante da não realização de consulta voluntária pelo patrono vinculado à requerida/agravante, o sistema registrou a ciência ficta em 01/12/2022, nos termos do § 3º, do art. 5º, da Lei nº 11.419/2006, que regula a informatização do processo judicial, fixando o termo final para manifestação em 27/01/2023.
3. Não merece acolhida a afirmação de que o dispositivo da decisão que negou provimento aos embargos de declaração deveria ter sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 205 do CPC, pois esta disposição se aplica exclusivamente aos processos que tramitam em meio físico . Tanto assim o é, que o próprio Código de Processo Civil, no art. 272 (inclusive citado pela própria recorrente) dispõe que “quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial”, evidenciando que a necessidade de publicação em Diário da Justiça é exclusiva para os feitos que tramitam na forma física. 4. Na hipótese de processo eletrônico, a Lei nº 11.419/2006 prevê expressamente, em seu art. 5º, caput, que as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma da lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. Ademais, o Código de Processo Civil ainda corrobora o raciocínio ora defendido, estabelecendo que as intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei (art. 270, CPC)
. 5. Embora não caiba ao juízo de primeiro grau realizar juízo de admissibilidade da apelação interposta, contata-se que se tornará medida deveras improfícua a determinação de remessa dos autos a esta Corte, em prejuízo da razoável tramitação do processo e da economia processual, uma vez que já houve o trânsito em julgado devidamente certificado, sendo manifestamente intempestivo e incabível o apelo, diante do avanço à fase de cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003782-28.2023.8.08 .0000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA.
INTIMAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO. FALHA NA INTIMAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. INTIMAÇÃO EFETIVADA NOS TERMOS DO ARTIGO 5º DA LEI 11.419/2016.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De início, não merece prosperar a alegação do Agravante de obrigatoriedade de intimação no Diário Oficial, na medida que, nos exatos termos do artigo 5º, caput, da Lei 11.419/2016, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
2 . Vale ainda salientar que o § 4º do artigo 5º estabelece que PODERÁ ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, isto é, tal previsão constitui uma faculdade e não uma obrigação. 3. No que pertine ao cadastro no PUSH, vale salientar o que esclarecido pelo Secretário de Tecnologia da Informação deste E. TJES no ofício encaminhado (id 5425363) em resposta ao despacho proferido solicitando informações acerca da intimação do patrono do impetrante, no sentido de que “a funcionalidade PUSH permite ao usuário o recebimento, por e-mail, de informações quando ocorrem movimentações processuais no processo cadastrado, possuindo caráter meramente informativo . (...) a Secretaria de Tecnologia da Informação/ TJES não pode oferecer garantia do recebimento do e-mail informativo, visto que isso demandaria infraestrutura externa ao sistema Pje, e não podemos descartar eventuais defeitos de transmissão ou recepção de dados decorrentes do próprio e-mail dos usuários (...)” “(...) ao se cadastrar no sistema, o Advogado assume compromisso, por meio da assinatura de um Termo de Compromisso (anexo), quanto à possibilidade de recebimento de intimações e citações eletrônicas, e, uma vez vinculado ao processo como representante processual da parte, o patrono passa a receber as intimações eletrônicas direcionadas à referida parte, que são exibidas no painel do Advogado no Pje. Dessa forma, para receber suas intimações, o usuário deve acessar seu painel periodicamente e verificar quais intimações estão pendentes de ciência/ manifestação.” 4 Registro, ainda, que, ao contrário do que afirmado pela Agravante, a certidão exarada pela servidora da Câmara esclarece expressamente que os advogados cadastrados foram devidamente intimados. 5 . Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 5000579-20.2022 .8.08.0024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Reunidas - 1º Grupo Cível)

De mais a mais, por aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo), positivado nos artigos 277 e 282, §1º, do CPC, conforme bem salientado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, a insurgência do agravante quanto à suposta ausência de intimação formal não resiste à constatação de que a parte alcançou a finalidade do ato.

De fato, a petição protocolada pelo executado no id. 44033632 dos autos de origem demonstra, de forma inequívoca, o pleno conhecimento de todo o conteúdo da decisão de id. 41394108, uma vez que o recorrente discorreu pormenorizadamente sobre os fundamentos nela vertidos.

Dessa forma, a ciência inequívoca da parte supre eventual irregularidade na intimação eletrônica ou na sua certificação, porquanto o direito de defesa e o contraditório foram exercidos em sua plenitude, não havendo que se falar em nulidade ou cerceamento de defesa quando o ato, ainda que praticado de modo diverso, atinge o seu fim sem causar dano processual concreto.

Por fim, quanto ao pedido de chamamento do feito à ordem para fins de conversão do cumprimento de sentença em liquidação, melhor sorte não assiste ao agravante, na medida em que o art. 509, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelece que “
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
”.

No caso vertente, a condenação imposta — multa civil fixada em 8 (oito) vezes o valor da remuneração bruta percebida pelo agente à época dos fatos — demanda simples operação matemática para a definição do
quantum debeatur
, notadamente porque estabelecidos, também, os termos iniciar de incidência de correção monetária e juros de mora, razão pela qual o recurso não merece provimento.

Posto isso,
CONHEÇO
o agravo de instrumento interposto por
LUIZ CARLOS AZEDO
e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)